Tribunal: TJDFT
Processo: 0724559-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724559-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TELE ALARME SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. ARTIGO 286, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO No 235, DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. BANCO DO BRASIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. TESTES. RETORNO DO ALARME DE PÂNICO EM TEMPO SUPERIOR A 3 (TRÊS) MINUTOS. INOBSERVÂNCIAS DAS DETERMINAÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL. MULTA. APLICABILIDADE. ARROMBAMENTO EM AGÊNCIA. FALHA NA MONITORAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME. MULTA. CABIMENTO. DEVER DE INDENIZAR PREVISTO EM DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ENUNCIADO No 43, DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL PREVISTO NO ARTIGO 85, § 2°, CPC. VALOR EXORBITANTE. EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, CPC. APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Histórico: Trata-se de ação de conhecimento visando a reparação por danos materiais, em razão de contrato de prestação de serviços de serviços de locação de sistemas de alarme, incluindo sua instalação, remanejamento, desativação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva e monitoramento ininterrupto. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença de procedência, proferida em ação de conhecimento, movida pelo Banco do Brasil, visando a reparação por danos materiais, em razão de contrato firmado com empresa de segurança, para prestação de serviços de locação de sistemas de alarme, incluindo sua instalação, remanejamento, desativação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva e monitoramento ininterrupto. 1.1. A pretensão inicial foi acolhida para condenar a empresa contratada a indenizar o banco autor em valores decorrentes de multas aplicadas pela Polícia Federal, diante da constatação de falhas no sistema de segurança durante fiscalização ordinária. 1.2. Em apelo a recorrente suscita preliminar de incompetência. No mérito, alega ocorrência de cerceio defesa, na esfera administrativa; a nulidade de cláusulas contratuais; e a ausência das irregularidades apontadas. 2. Rejeita-se a preliminar de incompetência para processar e julgar a causa, sob o argumento de que distribuição anterior teria tornando prevento outro juízo, nos termos do artigo 286, II, do CPC, quando não se verifica no caso a hipótese de reiteração do pedido, bem ainda que um dos processos já restou sentenciado, atraindo a orientação do enunciado no 235, da Súmula de Jurisprudência do STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. 3. Afasta-se a alegação de cerceio de defesa, sob o pretexto de que não houve instauração de procedimento administrativo em relação a contrato discriminado nos autos, porquanto os elementos de convicção produzidos no processo demonstram que, além de a empresa contratada ter sido regularmente notificada, pelo banco, acerca da ocorrência das falhas ocorridas no sistema de alarme, bem ainda encaminhou os respectivos documentos pertinentes para seu conhecimento, assim como consta a defesa prévia oferecida pela parte, referindo-se expressamente ao ajuste referenciado. 4. Resta evidenciada a falha na prestação do serviço, diante das constatações, pelo órgão público responsável pela fiscalização (Polícia Federal), da inoperância do alarme de pânico ou, quando acionado, não obteve a resposta no prazo regulamentar de 3 (três) minutos; e, por conseguinte, em desacordo com as exigências e recomendações constantes em normas de regência. 5. A empresa de segurança, por força de expressa previsão contratual, responde pelos prejuízos causados em razão evento criminoso, praticado por terceiros, consistente na invasão de agência, e subtração de valores de terminal de autoatendimento do banco, diante da constatação de falhas no sistema de segurança. 6. Não prospera a ilação de nulidade de cláusulas contratuais que determinam a obrigação de indenizar, imposta à empresa de segurança, em caso de aplicação de penalidade pecuniária ao banco, pelo órgão público competente, na medida em que celebradas de forma livre e voluntária entre as partes, bem como em razão da peculiaridade dos serviços prestados (alarme e monitoramento ininterrupto em agências bancárias), não se verifica a sugerida abusividade ou desequilíbrio contratual na previsão em cláusula de ressarcimento dos prejuízos que venham decorrer de falha no serviço prestado, já que ínsito ao próprio risco do negócio, especialmente quando instaurado processo administrativo prévio para apurar as irregularidades verificadas, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa. 7. Precedente da Corte: “ (...) 1. Tendo em vista que, no processo administrativo instaurado, a empresa prestadora dos serviços foi devidamente notificada para apresentar defesa e que, os argumentos por ela apresentados foram devidamente examinados, não há como ser reconhecida a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Verificado que, em decorrência de contrato de prestação de serviços, a empresa autora assumiu a obrigação de monitorar os sistemas de alarme de agências do banco réu e de arcar com as multas imputadas pela Polícia Federal, Militar e outras, decorrentes de falhas dos sistemas instalados nas dependências do contratante, tem-se por inviabilizado o afastamento de sua responsabilidade por penalidade imposta à instituição financeira, em decorrência de ineficiência no monitoramento do sistema de alarme. 3. A imposição de multa à empresa autora, por falha na prestação de serviços de segurança, em valor equivalente à que foi aplicada pela Polícia Federal a instituição financeira contratante, em decorrência de ineficiência do monitoramento do sistema de alarme, não se mostra desproporcional ou desarrazoada. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido”. (Acórdão 1208540, 07404438420178070001, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019). 8. Segundo a orientação emanada do enunciado no 43, da Súmula de Jurisprudência do STJ, a correção monetária, em caso de danos materiais, corre desde a data do evento danoso. 9. Consoante o artigo 85, caput, do CPC, o juiz condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, arbitrados no percentual de 10% a 20%, observados os critérios instituídos nos incisos I a IV do § 2o da citada norma processual, mesmo nos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito (§ 6o, artigo 85). 9.1. Porém, quando a aplicação literal do artigo 85, § 2o, do CPC resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, não refletindo a complexidade da demanda, e implicando ônus desproporcional à parte, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa, de conformidade com a previsão do artigo 85, § 8o, do CPC. 10. Precedente da Turma: “A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que, independentemente de a Fazenda Púbica ser vencida ou vencedora, os honorários advocatícios não ficam adstritos aos limites percentuais definidos pelo CPC. É possível a utilização de critério de equidade e utilizar-se um valor fixo, tendo como base o art. 85, § 8o, do Códex Processual”. (APC no 2016.01.1.078859-5, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 20/2/2018, pp. 208/234). 11. Na espécie, considerando os critérios elencados nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC, tem-se que arbitrar os honorários advocatícios devidos pela ré em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – na demanda principal, e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – na lide reconvencional, em observância ao artigo 85, § 8o, do CPC, é razoável e remunera dignamente o trabalho dos procuradores do autor. 12. Apelo conhecido e parcialmente improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.013 e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 50, 56, todos da Lei 9.784/1999, 54, 78, 87, §2o e 109, alínea “f”, todos da Lei 8.666/1999 e 83 da Lei 13.303/2016, defendendo, em ligeira síntese, a imprescindibilidade da instauração de processo administrativo prévio, visando apurar sua eventual responsabilidade quanto às ocorrências na execução dos contratos arrolados nestes autos. Argumenta que a não instauração do processo na seara administrativa implica violação aos princípios do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa. Aponta, também, a abusividade das cláusulas contratuais em que são previstas penalidades; c) artigo 406 do Código Civil, indicando a taxa SELIC como sendo a de observância necessária para atualização dos juros; d) artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que os honorários advocatícios foram estabelecidos de maneira exorbitante. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013 e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Descabe, também, transitar o apelo quanto ao alegado malferimento aos artigos 2o, 50, 56, todos da Lei 9.784/1999, 54, 78, 87, §2o e 109, alínea “f”, todos da Lei 8.666/1999 e 83 da Lei 13.303/2016, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: ... o detido exame dos elementos de convicção juntados ao processo, observa-se que o banco notificou a empresa de segurança acerca da ocorrência das falhas ocorridas no sistema de alarme (ID 16858055, ID 16858056 e ID 16858057), bem como encaminhou os respectivos documentos pertinentes para conhecimento da ora apelante. De sua vez, no ID 16859509, consta a defesa prévia oferecida pela Tele Alarme, referindo-se expressamente ao contrato no 2012.7417.3833. Quer dizer, não prospera a sugerida violação exercício do contraditório e ampla defesa na esfera administrativa (...)Da análise das referidas disposições contratuais, não se divisa qualquer nulidade, na medida em que celebradas de forma livre e voluntária entre as partes, bem como em razão da peculiaridade dos serviços prestados (alarme e monitoramento ininterrupto em agências bancárias), não se verifica a sugerida abusividade ou desequilíbrio contratual na previsão em cláusula de ressarcimento dos prejuízos que venham decorrer de falha no serviço prestado, já que ínsito ao próprio risco do negócio. Além disso, como visto, foi instaurado processo administrativo prévio para apurar as irregularidades verificadas. (ID 19717318). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que concerne à apontada violação ao artigo 406 do Código Civil, o recurso não deve prosseguir, uma vez que alegado dispositivo, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1688581/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/12/2020). Melhor sorte não colhe o especial em relação à indicada afronta ao artigo 85, § 8o, do CPC, pois é firme a orientação jurisprudencial da Corte Superior de que “para acolher a pretensão recursal, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem, com o intuito de constatar o direito à redução da verba honorária pela metade, necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1672833/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 05/10/2020) Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029